Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo pela ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC. Todavia, como bem consignado no parecer ministerial de ID 31588322, o Juiz de Primeiro Grau não proferiu o juízo de retratação, positivo ou negativo, previsto no art. 485, § 7o, do CPC. Retornem-se, pois, à origem. P. I. Brasília, 17 de fevereiro de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator